Tribunal: TJES
Processo: 0001983-85.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001983-85.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTINA ALICIO PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001983-85.2021.8.08.0006

APELANTE: CRISTINA ALICIO PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
D
EPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.

TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3.Estabelece o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, que somente será considerado tráfico privilegiado quando o agente for primário, de bons antecedentes e não se dedicar às atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

4.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001983-85.2021.8.08.0006

APELANTE: CRISTINA ALICIO PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CRISTINA ALICIO PEREIRA DA SILVA

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
na certidão ID 4253087 (DOC 00012934620198080032 VOL 001.pdf, pp. 319/331), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que condenou a apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 940 (novecentos e quarenta) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00012934620198080032 VOL 001.pdf, pp. 375/400), a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, aplicando a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões (DOC 00012934620198080032 VOL 001.pdf, pp. 393/331) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4610218) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, extrai-se da denúncia que, no dia 08/6/2021, às 17h03, à Rua Carlos Alberto Swerts Esteves, nº 04, Bairro Nova Conquista II, Município de Aracruz, a apelante, em comunhão de ações com a adolescente Ana Karolina Pereira da Silva, trazia consigo e tinha em depósito 04 (quatro) papelotes de cocaína, 30 (trinta) pinos de cocaína, 11 (onze) pedras de crack, e 01 (um) coldre para arma de fogo.

Consta dos autos que policiais militares receberam informação de que a recorrente estava utilizando a sua residência como ponto de apoio para a comercialização de entorpecentes. Assim, ao chegarem no local, presenciaram a menor realizando a venda de entorpecentes, sob a supervisão da apelante.

Conforme destacou-se na inicial acusatória, os policiais militares visualizaram a menor sair de dentro do imóvel e entregar 03 (três) pinos de cocaína para a usuária Graziele, a qual, em contraprestação, entregou a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), momento em que os militares realizaram o flagrante, apreendendo as drogas e o dinheiro.

Diante da situação flagrancial, a guarnição adentrou à residência da apelante, momento em que encontraram outros pinos de cocaína, guardados um pouco no quintal e outra quantidade em um frasco na cozinha, totalizando 27 (vinte e sente) pinos do entorpecente. Toda a ação de busca dos policiais foi acompanhada pela recorrente.

Encaminhadas a apelante, a menor e a usuária Graziele à Delegacia de Polícia, foram apreendidos em poder da adolescente, após revista, mais 04 (quatro) papelotes de cocaína e 11 (onze) pedras de crack.

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00012934620198080032 VOL 001.pdf, p. 29) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00012934620198080032 VOL 001.pdf, p. 205).

A Defesa afirma que não há provas da
autoria
da apelante quanto ao tráfico de drogas, não havendo outro elemento probatório nos autos que não seja o depoimento dos policiais militares.

Contudo, compulsando detidamente as provas colacionadas ao bojo dos autos, entendo que não lhe assiste razão.

Os Policiais Militares ouvidos na esfera administrativa e em juízo confirmam que já tinham visto várias pessoas utilizando a casa da recorrente como apoio na comercialização de entorpecentes. Destacaram que, no dia narrado na denúncia, visualizaram a menor Ana Karolina Pereira da Silva realizando o tráfico de drogas; descreveram que presenciaram a adolescente entregando a droga na presença da recorrente a terceiro, quando então abordaram o trio, encontrando 03 (três) pinos de cocaína e R$ 60,00 (sessenta reais) (depoimentos em Delegacia de Polícia anexados às pp. 15/17 e colhidos na esfera judicial em mídia anexa).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Ainda em juízo, a usuária Graziele Azeredo Chagas confirmou que o imóvel era uma boca de fumo (DOC 00012934620198080032 VOL 001.pdf, p. 29).

Cabe destacar, ainda, que a menor apreendida, vendendo o entorpecente à usuária Graziele Azeredo Chagas, era filha da apelante. Ainda, conforme destacou o magistrado em sentença, em consulta ao EJUD observou-se que na ação penal nº 0004800-64.2017.8.08.0006 a recorrente era processada por crimes de furto e corrupção de menores, quando então aceitou proposta de Acordo de Não Persecução Penal.

Ainda, em interrogatório realizado nos autos que ora se processam, a apelante confessou que nos autos nº 0004800-64.2017.8.08.0006 a menor corrompida seria sua filha. Contudo, a menor, Ana Karolina Pereira da Silva, utilizada para a prática do tráfico de drogas nos presentes autos, era outra filha. Deste modo, observa-se uma conduta recorrente da apelante em utilizar sua prole para a prática de ilícitos.

Discute-se, então, a caracterização ou não da traficância.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal – no caso, ter em depósito.

Como já relatado, foram apreendidos 04 (quatro) papelotes de cocaína, 30 (trinta) pinos de cocaína, 11 (onze) pedras de crack, e 01 (um) coldre para arma de fogo.

Portanto, as circunstâncias do fato, somadas aos depoimentos dos policiais e testemunha, indicam que a apelante realizava o tráfico de drogas com o auxílio de menor, não sendo crível a narrativa da apelante e, deste modo, impossível a absolvição.

Prossigo.

A defesa busca a reforma da dosimetria para que ocorra o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Estabelece o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, que somente será considerado tráfico privilegiado quando o agente for primário, de bons antecedentes e
não se dedi
car
às atividades criminosas
ou integrar organização criminosa.

No caso dos autos, o magistrado de primeiro grau fundamentou que a apelante estava dedicada, há algum tempo, à atividade criminosa em razão de, nos autos nº 0004800-64.2017.8.08.0006, ser-lhe imputado crime praticado com o envolvimento de menor.

Contudo, observo que o referido processo penal nº 0004800-64.2017.8.08.0006 é o processo em que foi homologado o Acordo de Não Persecução Penal, havendo a extinção de punibilidade da apelante. Em caso similar, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a existência pretérita de Acordo de Não Persecução Penal não pode ser impeditivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A DEDICAÇÃO DO AGENTE EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MINORANTE APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Hipótese em que a instância ordinária concluiu pela habitualidade delitiva do paciente com base em meras presunções, na medida em que destacou a quantidade de drogas apreendidas - 159,7g de cocaína e 163,4g de maconha - e o fato de o réu ter sido "processado por crime da mesma espécie, oportunidade em que fora homologado, recentemente, acordo de não persecução penal".

3. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradas vezes que inquéritos e processos em curso não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade. Apoiado nesse entendimento, vem decidindo ser inadmissível a utilização de ação penal em curso para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

4. Nesse contexto, o paciente deve ser beneficiado com o tráfico privilegiado no patamar de 1/6, atento aos vetores do art. 42 da Lei de Drogas.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 751.571/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Não obstante, entendo que existem nos autos circunstâncias suficientes a demonstrar que a recorrente se dedicava a atividades criminosas, não sendo o tráfico ora processado situação eventual.

Conforme narrado, foi apreendido uma variedade de entorpecentes (cocaína e crack), além de diversidade na forma de apresentação da droga (a cocaína armazenada ora em pinos, ora em papelotes). Ainda, os policiais militares narraram que visualizaram por dias o tráfico acontecendo dentro da residência da apelante, com a utilização de menores, que entravam e saíam para a comercialização do entorpecente.

Deste modo, diante dessas circunstâncias narradas, entendo que deva ser afastada a benesse pretendida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.